Tribunal: TCU
Processo: 010.928/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Tomada de Contas Especial em desfavor de Genesio Almeida Vinente por concessão irregular de benefícios assistenciais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em desfavor de Genesio Almeida Vinente, em razão concessão irregular de benefício previdenciário. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revel o responsável Genesio Almeida Vinente, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Genesio Almeida Vinente, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/5/2011 72,66 19/5/2011 0,34 30/5/2011 545,00 28/6/2011 545,00 28/7/2011 545,00 26/8/2011 545,00 3/10/2011 545,00 7/11/2011 545,00 28/11/2011 545,00 28/11/2011 0,34 26/12/2011 545,00 30/1/2012 622,00 27/2/2012 622,00 28/3/2012 622,00 27/4/2012 622,00 28/5/2012 622,00 30/7/2012 622,00 30/7/2012 622,00 29/8/2012 622,00 27/9/2012 622,00 29/10/2012 622,00 27/11/2012 0,34 27/11/2012 622,00 24/12/2012 622,00 28/1/2013 678,00 27/2/2013 678,00 27/3/2013 678,00 29/4/2013 678,00 27/5/2013 678,00 1/7/2013 678,00 29/7/2013 678,00 18/10/2013 678,00 18/10/2013 678,00 28/10/2013 678,00 27/11/2013 678,00 27/11/2013 0,34 24/12/2013 678,00 28/1/2014 724,00 27/2/2014 724,00 27/3/2014 724,00 28/4/2014 724,00 27/5/2014 724,00 27/6/2014 724,00 28/7/2014 724,00 29/9/2014 724,00 29/9/2014 724,00 14/11/2014 724,00 10/12/2014 724,00 10/12/2014 0,34 24/12/2014 724,00 27/1/2015 788,00 27/2/2015 788,00 26/3/2015 788,00 27/4/2015 788,00 26/5/2015 788,00 29/6/2015 788,00 28/7/2015 788,00 27/8/2015 788,00 28/9/2015 788,00 27/10/2015 788,00 27/11/2015 788,00 27/11/2015 0,34 23/12/2015 788,00 12/2/2016 880,00 26/2/2016 880,00 28/3/2016 880,00 27/4/2016 880,00 27/5/2016 880,00 27/6/2016 880,00 28/7/2016 880,00 29/8/2016 880,00 27/9/2016 880,00 31/10/2016 880,00 25/11/2016 880,00 25/11/2016 0,34 26/12/2016 880,00 30/1/2017 937,00 1/3/2017 937,00 9.3. aplicar ao responsável Genesio Almeida Vinente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 9.600,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5 autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7. comunicar esta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao responsável.